Tribunal: TJDFT
Processo: 0707192-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707192-59.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO ALVES DO LAGO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte autora opôs embargos de declaração, requerendo acolhimento com efeitos infringentes. Assim, intime-se o Distrito Federal para que apresente a resposta aos embargos, caso queira. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator